Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-62.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801029-62.2018.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: ALIDEIA DINAMAR DA SILVA LUZ, ANGELA MARIA ALBARADO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO COM FUNDAMENTO EM LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PARA FINS DE ADEQUAÇÃO À REGRA DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO A QUE SE SUBMETERAM AS APELADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DO MESMO CARGO. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos d
a sentença,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 8 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ALIDEIA DINAMAR DA SILVA LUZ e outros
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 4167771):

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ANULAR o ato administrativo que reduziu a carga horária das impetrantes, RATIFICANDO a medida liminar que determinou que a carga horária seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.”.

Na origem, a inicial (id. 4167698) historiaram que as apeladas/autoras são servidoras pública efetiva do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de Professor
de Educação Infantil de 1ª a 4ª série – Zona Urbana e que
desde 2016 foram lotadas com carga horária de 200 (duzentas) horas.

Disseram as apeladas na exordial ainda que, no ano de 2017 tiveram a sua carga horária reduzida para 100 (cem) horas mensais sem a observância do contraditório.

Afirmaram que, diante da situação, impetraram Mandado de Segurança, proc. nº
0004663-36.2017.8.14.0032
, visando o reestabelecimento das 200 (duzentas) horas de carga horária anterior.

Discorreram que foram colocadas em ociosidade na unidade educacional em que se encontravam lotadas, enquanto os demais professores cumpriam normalmente a carga horária de 200 (duzentas) horas.

Aduziram que a intenção do ente público se traduz em assédio e perseguição moral, com intuído de transparecer para a comunidade que estavam recebendo salário sem trabalhar.

Prosseguem afirmando que o apelante deflagrou 60 (sessenta) processos administrativos contra os docentes que se encontravam amparados por decisão judicial que restabeleceu a carga horária de 200 (duzentas) horas, frisando que todos os procedimentos foram concluídos no mês de julho de 2018, cujo objetivo era tão somente reduzir a carga horária dos professores que buscaram o Judiciário.

Esclareceram as apeladas que, independentemente das defesas apresentadas, a decisão do Município já estava tomada no sentido de suprimir a jornada de trabalho dos docentes.

Defenderam que o processo administrativo que ensejou a redução de sua carga horária se encontra viciado, uma vez que os fundamentos referentes à inexistência de turma, bem como a superação do teto de gasto com o pessoal não condiz com a realidade.

Discorreram que, após a conclusão do processo administrativo que importou na minoração da carga horária, o Município, no mês de agosto/2018, procedeu a contratação temporária de diversos professores da educação infantil de 1ª ao 5º ano, tendo essa atitude do ente público prejudicado diversos professores efetivos que possuíam carga horária de 200 (duzentas) horas.

Sustentaram também que a minoração da carga horária teve por objetivo desafogar a folha salarial para contratação de servidores temporários, situação essa rechaçada pela jurisprudência desta Casa.

Requereram a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão do dos efeitos do ato administrativo que reduziu sua carga horária de 100 (cem) horas para 200 (duzentas) horas e, por fim, a procedência do pedido, com a confirmação da medida.

Ato contínuo, o juiz de 1º grau sentenciou o feito, concedendo a segurança nos termos acima transcritos.

Inconformado com o teor da sentença, o Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso (id. 4167774) argumentando, em suma, que a fixação da jornada de trabalho do servidor público é adstrita ao interesse da Administração, levando que conta os critérios da oportunidade e discricionariedade.

Afirmou que a Administração Pública Municipal, ora apelante, notificou prévia e extrajudicialmente as impetrantes/apeladas, comunicando-lhes acerca da redução de sua carga horária de trabalho, tendo em vista a redução do número de alunos, matrículas e, consequentemente, da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2017 na rede municipal de ensino (motivação integral, documento incluso).

Defendeu que houve a devida motivação do ato administrativo, nada tendo a ver com temporários, muito embora seja uma faculdade da administração, inexistindo tal subterfúgio, eis que nos autos é possível verificar que consta a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do ato praticado.

Citou jurisprudência em abono de sua tese.

Acrescentou que
não há que se falar de redução de carga horária, mas sim em readequação à carga horária prevista em edital de 20 (vinte) horas semanais, lei do concurso que, aceita, vincula os candidatos e a Administração.

Destacou que o labor extraordinário exercido pelo professor no período da entrada do servidor em exercício não supera as 100 (cem) horas mensais e que em relação aos empregados temporários os contratos estão sendo extintos no término da contratação.

Defendeu que não resta demonstrada qualquer ilicitude no agir da Administração, não havendo que se falar em pagamento horas-aulas não trabalhadas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser reformada a sentença.

Apesar de intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões à apelação (id nº 4167781).

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas o seu efeito devolutivo (id nº 4169263).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4596600), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e a remessa necessária.

Conforme relatado, a presente apelação visa a reforma da sentença prolatada pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Monte Aleg
re que, nos autos de ação de Mandado de Segurança, reconheceu a nulidade do ato administrativo expedido pelo apelante que importou na redução da carga horária de 200 (duzentas) horas para 100 (cem) horas mensais das servidoras impetrantes.

É de sabença que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

Sobre a teoria mencionada, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

(Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Pág. 264).

Da análise do caderno digital, extrai-se que as apeladas são servidoras públicas efetivas do Município de Monte Alegre exercendo o cargo de Professor, com lotação em unidade de ensino do Município apelante.

Vislumbra-se também do exame do processado que as recorridas tiveram a sua carga horária reduzida de 200 (duzentas) horas para 100 (cem) horas em razão da necessidade de adequação da jornada trabalho ao estabelecido no edital do concurso por elas prestado, bem como aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme a decisão proferida no Processo Administrativo nº 010/2017-PMMA e nº 008/2017-PMMA (id. 4167709 – id 4167712).

Vale ressaltar que a notificação administrativa encaminhada para as sentenciadas/recorridas que informou acerca da readequação da jornada de trabalho encontra-se datada de 1º/8/2018, todavia, conforme demonstrado pelas apeladas na ação originária, o Município de Monte Alegre vem procedendo a sucessivas contratações temporárias de professores para a mesma função desenvolvida pelas servidoras no período mencionado.

Não é de se olvidar que a contratação temporária encontra respaldo na Constituição da República em seu artigo 37, IX
[1]
, desde que haja comprovação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público. Nesse sentido, já assentou o Pretório Excelso que é vedada esta modalidade de investidura para os serviços ordinários e permanentes da Administração Pública e que devam estar sob o espectro das contingências normais, conforme o seguinte precedente:

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;
e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. Grifei.

(...)

(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014). (grifei)

Na situação sob exame, em que pese a municipalidade alegar, no ato administrativo impugnado, que se encontra com gastos superiores ao teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), manifesta-se em desconformidade com o defendido, visto que continua a proceder a contratação de servidores temporários, mesmo tendo em seu quadro servidores efetivos aptos para a mesma função, inflando ainda mais o gasto público.

Por outro lado, o fundamento relativo à necessidade de adequação da jornada de trabalho das apeladas ao previsto no edital do concurso ao qual se submeteram não prospera. Com efeito, não se desconhece que inexiste direito adquirido de servidor público a regime jurídico administrativo, todavia o ato da municipalidade consistente na redução da carga horária dos servidores efetivos ao mesmo tempo que procede a contratações temporárias para o mesmo cargo denota violação ao princípio constitucional da impessoalidade, posto que há um favorecimento direto das pessoas não integrantes da Administração Pública local. Sobre o princípio, leciona a doutrina que:

Com o princípio da impessoalidade, a Constituição visa obstaculizar atuações geradas por antipatias, simpatias, objetivos de vingança, represálias, nepotismo, favorecimentos diversos, muito comuns em licitações, concursos públicos, exercício do poder de polícia. Busca, desse modo, que predomine o sentido de função, isto é, a ideia de que os poderes atribuídos se finalizam ao interesse de toda a coletividade, portanto a resultados desconectados de razões pessoais. Em situações que dizem respeito a interesses coletivos ou difusos, a impessoalidade significa a exigência de ponderação equilibrada de todos os interesses envolvidos, para que não se editem decisões movidas por preconceitos ou radicalismos de qualquer tipo.

(Medauar, Odete Direito Administrativo moderno/ Odete Medauar. 21. ed. – Belo Horizonte : Fórum, 2018, Livro Digital, pág. 114).

Nesse compasso, constatada a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor efetivo apto a continuar prestando-o mediante a jornada necessária, não há justificativa para que se efetive a redução da carga horária e, ato contínuo, ocorra a simultânea contratação de novos servidores temporários, posto que tal comportamento vai de encontro ao interesse público e ao princípio da impessoalidade, porquanto se estaria privilegiando pessoa não integrante da estrutura administrativa.

Nessa linha de raciocínio, os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço.

II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.

1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.

2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

3- À unanimidade de votos, em reexame necessário

(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

Portanto, o ato administrativo impugnado, representado pela decisão administrativa que consistiu na redução de jornada de trabalho das sentenciadas/apeladas sob o fundamento de não se está observando o teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e que, em assim se procedendo, haveria observância à discricionariedade administrativa, não deve prevalecer, considerando-se que, conforme antes assentado, o apelante, mesmo diante da justificativa apresentada para a prefalada redução de carga horária, procedeu a contratação de professores temporários, inflando ainda mais o gasto público, agindo em descompasso com suas próprias alegações, bem como pelo fato de a redução da carga horária importar em violação ao postulado da impessoalidade, haja vista que beneficia pessoa não pertencente à estrutura administrativa, em detrimento de servidores efetivos.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária das impetrantes, ora apeladas, evidente que o julgado merece confirmação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Belém, 14/09/2021